Tribunal: TJDFT
Processo: 0739307-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. MUDANÇA DE ENDEREÇO. DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA PESSOA JURÍDICA. SÚMULA 435 STJ. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO. SÓCIO-GERENTE. TEMA 981 STJ.
1. O redirecionamento da execução fiscal, quando fundamentado na dissolução irregular da pessoa jurídica executada ou na presunção de sua ocorrência, pode ser realizado contra o sócio ou terceiro não sócio que possuía poderes de administração na data em que a dissolução irregular foi configurada ou presumida, mesmo que não tenha exercido poderes de gerência no momento em que ocorreu o fato gerador do tributo não pago, de acordo com o art. 135, III, do CTN (Tema 981 do STJ).
2. Para que a execução fiscal seja redirecionada contra o sócio/administrador, é suficiente que ele possua poderes de gestão, na data em que foi constatada a dissolução irregular da empresa devedora, o que, por si só, pode acarretar a responsabilidade tributária, embora seja importante ressaltar que a presunção de dissolução irregular da sociedade é relativa, ou seja, pode ser elidida por prova em contrário.
3. Na hipótese, houve a tentativa de citação postal da empresa executada, sem êxito, bem como a tentativa frustrada de citação por mandado no domicílio da empresa executada. Nesse contexto, é de se ressaltar que a Súmula 435 do STJ dispõe que “presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente”.
4. Recurso conhecido e provido.